Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. TESE DO RESP no 1.578.553/SP. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. CONSIDERADOS E CONTEMPLADOS PELO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A incidência da tese definida Tema no 958/STJ foi objeto de apreciação no julgamento originário do apelo, quando foi explicitamente considerada sua aplicação, ante as peculiaridades do caso concreto.
2. A decisão do e. Superior Tribunal de Justiça no 1.578.553/SP, no sentido de que a tese do Tema no 958/STJ considera abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, foi firmada sob o rito dos recursos repetitivos, pelo que vincula os juízos a quo, que mantém a incidência do tema no caso concreto.
3. Acórdão mantido dando parcial provimento ao apelo. Unânime.